Tribunal: TJMT
Processo: 1057566-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057566-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS: PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO – EXCLUSÃO DE LOTES DA APA CHAPADA DOS GUIMARÃES – ALEGAÇÃO DE QUE OS MESMOS FORAM OBJETOS DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a exclusão de lotes que integram a Área de Preservação Ambiental Chapada dos Guimarães, as quais o recorrente alega terem sido objeto de Compromisso de Ajuste Conduta junto ao Ministério Público.

2. Parecer Técnico n. 201/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA/2017 pelo Setor da CUCO/SEMA recomenda a exclusão da área autorizada para edificação pelo CAC n. 19/2002, tendo em vista que a área encontra-se acima da linha de declive acentuado, fora da cerca pactuada no CAC.

3. Os atos administrativos impugnados obedeceram a todos os requisitos legais, são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituídos ou reformados, o que não ocorreu na hipótese.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Maria Schwartz de Mello contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que julgou improcedente o pedido da inicial de emissão de licença de instalação de construção em lotes localizados no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer no 1057566-17.2019.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que busca a expedição de Licença Prévia e Licença de Instalação para a realização de loteamento urbano no município de Chapada dos Guimarães, denominado Condomínio de Chácaras Mirante da Chapada, protocolado sob o no 344799/2016, sendo que a área de instalação se encontra às margens da rodovia Antônio Clarismundo Scheffer.

Aduz o apelante que não ocorreu a visitação do local para verificar os pontos de amarração da cerca conforme determinação do CAC n. 19/2002, o que denota cerceamento de defesa. Alega impossibilidade de dano ambiental, por se tratar de área aberta, além de não haver nenhuma atividade proibitiva prevista na Lei n. 7.804/2002.

Argumenta que as edificações existentes foram permitidas após Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença prolatada pelo Juízo de 1a instância seja reformada (id. 74721548).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto, oportunidade na qual requereu o seu desprovimento, mantendo
in totum
a sentença prolatada (id. 74721556).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença impugnada (id. 81917456).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119398979).

É o relatório

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que indeferiu os pedidos iniciais do Apelante, nos seguintes termos:

Por outro lado, não é demais afirmar que a implantação de unidade de conservação e sua efetiva proteção constituem deveres da Administração Pública, incumbindo-lhe impedir qualquer utilização dessas áreas que possa comprometer a integridade dos atributos que justificaram a sua criação, podendo, ainda, alcançar terras devolutas e também a propriedade privada, uma vez que a proteção à propriedade não se sobrepõe ao interesse coletivo.

No caso, a Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães foi criada pela Lei Estadual n. 7.804/2002 (Cria a Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães), compreendendo a região situada nos Municípios de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger e Campo Verde, segundo as delimitações constantes no seu Anexo I (art. 1o), e tem por objetivo a preservação das feições geomorfológicas das escarpas e do planalto da Chapada dos Guimarães, as matas, galerias, os cerrados, campos rupestres e demais formas de vegetação originária da região, e as nascentes dos rios e córregos denominados Coxipó, Coxipó-Açu, Água Fria, Bom Jardim, Cachoeirinha, Aricazinho e Formoso (art. 2o).

(...)

Com efeito, infere-se dos autos que, por mais que a parte requerente afirme que possui direito adquirido pelo cumprimento do Compromisso de Ajuste de Conduta - CAC n. 19/2002 realizado junto ao Ministério Público Estadual, o qual fora devidamente cumprido anteriormente à instituição da APA Chapada dos Guimarães, o que permitiria a continuidade da edificação dos Lotes de n. 161, 162, 165, 166, 167 e dos Lotes 75 e 76 da quadra 06, constata-se que o órgão ambiental em manifestação técnica, informou que o deferimento da Licença de Instalação estaria condicionado à exclusão dos referidos Lotes, uma vez que se encontram acima da delimitação das cercas (id. 26835027 pág. 62).

(...)

Logo, conclui-se que o fato da parte requerente ter firmado TAC não lhe gera direito adquirido, conforme alegado, uma vez que tal instituto é relativizado na seara ambiental, não incidindo sobre atividades que venham a causar prejuízos ao meio ambiente.

Ademais, o Poder Público tem o dever de impedir qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos inerentes às unidades de conservação já criadas, ainda que não efetivamente implantadas, coibindo as práticas que possam causar danos às áreas protegidas.

(...)

O c. Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Nesses termos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$4.000,00 (quatro mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

Irresignada com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a recorrente requereu:

Diante de todo o exposto, REQUER seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de REFORMAR a r. sentença apelada, de modo que seja determinado a inclusão e concessão de Licença de Instalação dos Lotes de no 161, 162, 165, 166, 167 e os lotes 75 e 76 da quadra 06, do empreendimento Condomínio de Chácaras Mirante da Chapada, os quais encontram-se com edificação garantida pelo cumprimento do CAC no 19/2002 e certificado que não causam qualquer dano, ou risco de dano ao Meio Ambiente, de modo que seja realizada pela SEMA/MT a emissão de nova Licença de Instalação do empreendimento Condomínio de Chácaras Mirante da Chapada com a inclusão de todos os lotes requeridos originalmente no processo administrativo no 344799/2016, por se tratar de direito adquirido pela Apelante, e sobretudo, por não se tratar de caso de relativização desse, em razão da inexistência de dano ambiental e/ou qualquer atividade proibida na legislação, fazendo-se com isso a necessária e esperada Justiça!

Pois bem.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações.

É nesse sentido que o art. 225, §1o, inciso III, da Constituição Federal, prevê que incumbe ao poder público
o dever de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos
, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Dentre tais espaços, inclui-se a Área de Proteção Ambiental (APA), espécie de Unidade de Conservação (Lei no 9.985/2000).

Como se vê, a implantação das unidades de conservação é um
dever
do Poder Público, e a sua efetiva proteção decorre da mais alta norma do ordenamento jurídico brasileiro: a Constituição Federal.

In casu,
conforme consta inclusive dos autos: a Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães foi criada pela Lei Estadual n. 7.804/2002 (Cria a Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães), compreendendo a região situada nos Municípios de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger e Campo Verde, segundo as delimitações constantes no seu Anexo I (art. 1o), e tem por objetivo a preservação das feições geomorfológicas das escarpas e do planalto da Chapada dos Guimarães, as matas, galerias, os cerrados, campos rupestres e demais formas de vegetação originária da região, e as nascentes dos rios e córregos denominados Coxipó, Coxipó-Açu, Água Fria, Bom Jardim, Cachoeirinha, Aricazinho e Formoso (art. 2o). As limitações de uso e exploração de áreas compreendidas na referida unidade de conservação estadual encontram-se descritas no art. 5o da Lei Estadual n. 7.804/2002:

Art. 5o Na APA Chapada dos Guimarães, ficam proibidos ou restringidos:

I - a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar os mananciais de água e as matas em seus entornos;

II - a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais que prejudiquem ou impliquem em alterações das condições ecológicas locais;

III - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão ou assoreamento dos mananciais hídricos;

IV -
o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota
, o patrimônio espeleológico e arqueológico, as manchas de vegetação primitiva e as nascentes dos cursos d'água existentes na região.
(Grifei).

Com efeito, infere-se dos autos que, por mais que a apelante alegue possuir “direito adquirido” tendo em vista o cumprimento (anterior à instituição da APA) do Compromisso de Ajuste de Conduta - CAC n. 19/2002 realizado junto ao Ministério Público Estadual, o que permitiria a continuidade da edificação dos Lotes de n. 161, 162, 165, 166, 167 e dos Lotes 75 e 76 da quadra 06, constata-se que o órgão ambiental em manifestação técnica, informou que o deferimento da Licença de Instalação estaria condicionado à exclusão dos referidos Lotes, uma vez que se encontram acima da delimitação das cercas (id. 74721498 – fls. 321 e seguintes dos autos digitalizados).

Como se vê, o fato da recorrente ter firmado TAC com o Ministério Público (antes da instituição da APA Chapada dos Guimarães) não lhe gera direito adquirido, uma vez que, em se tratando de Direito Ambiental, vigora o princípio da prevenção e da precaução. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) -
CONDUTA
LÍCITA
- CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATATORES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DO APELANTE –
EXECUÇÃO DE TAC
– PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, §6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento à mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

2. Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o
direito

adquirido
dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.
3. Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão.
4. O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social.
5. Somente as partes que entabularam o
Termo
de
Ajustamento
de
Conduta
– TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.
6. Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo Julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

(N.U 1012519-71.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

Por fim, saliento que, em se tratando de ato administrativo, a sua presunção é de veracidade e legitimidade, podendo ser anulado ou reformado pelo Poder Judiciário apenas em caso de ilegalidade.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO
AMBIENTAL
DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os
atos

administrativos
gozam de
presunção
de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração
ambiental
não espelha a verdade.
2. Recurso desprovido.

(N.U 1000927-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Com efeito, um dos princípios fundamentais da democracia moderna é o da separação dos poderes, cuja ideia central é evitar a concentração absoluta de poder na mão do soberano, comum no Estado absoluto que precede as revoluções burguesas. Importante lembrar, todavia, que os poderes (que reúnem órgãos) são autônomos e não soberanos ou independentes, de modo que a separação de poderes não se confunde com a ausência de intervenção pelo órgão fiscalizar.

In casu
, o Poder Judiciário pode e deve fiscalizar os atos praticados pelo Executivo, notadamente quanto ao cumprimento das regras instituídas pelos órgãos que integram o Executivo. A proibição se circunscreve apenas e exclusivamente a análise do mérito administrativo.

Dessa forma, não verificada qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento, para manter a sentença impugnada.

Com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém suspendo a sua exigibilidade tendo em vista a gratuidade da justiça que defiro neste momento por entender estarem presentes os requisitos para tal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022